Tribunal: TJMT
Processo: 0042459-39.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 42459/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO LANÇADO NA CONTA CORRENTE FISCAL – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS - RESOLUÇÃO N.º 07/2008/SARP – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1.Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
2.Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

EMBARGANTE:
H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA, contra decisão proferida no recurso apelação interposto, que a unanimidade desproveu o apelo, restando, assim, ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - AVISO DE COBRANÇA - DÉBITO LANÇADO NA CONTA CORRENTE FISCAL - RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS - RESOLUÇÃO Nº 07/2008/SARP - LEGALIDADE DO ATO - SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO. “O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. Assim, a obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Precedentes deste Sodalício. Sentença retificada em remessa necessária. (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).
Inconformado, o Embargante alega a ilegalidade da manutenção dos débitos questionados na sua Conta Corrente Fiscal, por consistir em coação ao pagamento do ICMS, inviabilizando suas atividades.
Assevera que a sua pretensão residiu na suspensão dos débitos provenientes do Aviso de Cobrança nº 437921/53/32/2011, no valor de R$ 19.236,03 (dezenove mil duzentos e trinta e seis reais e três centavos), até serem estes inscritos em dívida ativa, momento em que deixariam de contar definitivamente como instrumento de coação, sendo que tal conduta seria arbitrária.
Aduz ser inconstitucional o Regime Cautelar Administrativo praticado pela Fazenda Pública Estadual, regulamentado pela Resolução n. 001/2017 SARP (antiga resolução n. 07/2008 SARP)
Por fim, prequestiona, requerendo expressa manifestação acerca das matérias ventiladas nestes aclaratórios, quais sejam: 97, V, do CTN e 142 CTN, art. 489, IV, V e VI do § 1º do CPC; art. 93, IX, 5º, II, LIV e LV, 146-A, 150 II e 170, todos da CF/88 e, por fim, os arts. 2º , IV e 50, I da Lei Federal 9.784/99 (fls. 237/244).
Contrarrazões (fls. 249/249v).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA, contra o acórdão que a unanimidade desproveu o recurso de apelação manejado.
Os argumentos apresentados foram sobre a ilegalidade da manutenção dos débitos questionados na sua Conta Corrente Fiscal, por consistir em coação ao pagamento do ICMS, inviabilizando suas atividades, bem como a inconstitucionalidade do Regime Cautelar Administrativo praticado pela Fazenda Pública Estadual, regulamentado pela Resolução n. 001/2017 SARP (antiga resolução n. 07/2008 SARP).
A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante, qual seja omissão, e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”

Verifica-se, desde logo, que inobstante a embargante apontar omissão no presente decisum a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada no acórdão.
Eis trecho que exemplifica a abordagem dos pontos central da questão, já bastante enfrentada:

“ Precipuamente, há que se considerar que este Sodalício já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do imposto quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.

A propósito, o entendimento exarado pelo juízo singular acompanha o entendimento jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO - RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO - RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.” (N.U 0055321-26.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018). (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS - RESOLUÇÃO Nº. 007/2008-SARP - LEGALIDADE DA MEDIDA - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. Assim, a obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Precedentes deste Sodalício. Sentença retificada em remessa necessária.” (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017). (destaquei)
Pelo que se extrai dos autos, é inequívoco que a apelante tinha débitos tributários constituídos em seu desfavor. A partir daí cabia à recorrente se sujeitar as regras estabelecidas para o recurso fiscal eletrônico, que garantia a ampla defesa e acesso aos órgãos superiores, o que não foi usufruído, tendo em vista que o aviso de cobrança não foi impugnado administrativamente.

Assim, a Impetrante, possuindo pendências no sistema da conta corrente fiscal, foi enquadrada no tratamento tributário diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS previsto no artigo 17-I da Lei nº 7.098/98. Por assim ser, a sentença de primeiro grau mostra-se irretorquível, já que proferida em consonância com as provas dos autos e jurisprudência deste Tribunal.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.”
Assim, não há que se falar em qualquer omissão na referida decisão.
Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.
Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada. 2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia
Corte:
“[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento” (N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria, REJEITO os Embargos Declaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR